Tribunal: TJSP
Processo: 1003583-62.2018.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Ausência de apreciação, no acórdão embargado que deu provimento à apelação, de argüição de ilegitimidade passiva na execução apresentada nos embargos – Sentença que, embora tendo julgado extinta a execução por outro motivo, também não apreciou a alegação – Matéria de ordem pública – Pessoa jurídica posta no pólo passivo da execução distinta da

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Ausência de apreciação, no acórdão embargado que deu provimento à apelação, de argüição de ilegitimidade passiva na execução apresentada nos embargos – Sentença que, embora tendo julgado extinta a execução por outro motivo, também não apreciou a alegação – Matéria de ordem pública – Pessoa jurídica posta no pólo passivo da execução distinta da que emitiu o título – Ilegitimidade reconhecida – Extinção da execução quanto a ela e responsabilização do exeqüente pelos respectivos ônus – Inexistência no acórdão, no mais, de outra omissão apontada, bem assim de contradição, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada, no que interessava à solução, dos pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.